Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701743-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Darci Calasans da Fonseca Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Darci Calasans da Fonseca e pelo Distrito Federal contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pelo ora embargantes (Id. 58236765). De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator